Tribunal: TCU
Processo: 007.828/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 22840/2013, firmado com o/a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Siafi/Siconv 797737, função null, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (no da TCE no sistema: 2176/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1012/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 2.284.00/2013, firmado com o município de Souto Soares/BA, tendo por objeto a "recuperação de estradas vicinais na zona rural deste município". Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público, no sentido de que os elementos apresentados pelo responsável, Sr. Cássio Cleber Evangelista de Araújo, foram suficientes para sanar parte das irregularidades que lhe foram imputadas e afastar a integralidade do débito inicialmente apurado; Considerando que o responsável apresentou contas antes da citação do TCU, comprovando a regular aplicação dos recursos do convênio tratado nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em a) acolher a razões de justificativas e as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Cássio Cleber Evangelista de Araújo; b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Cássio Cleber Evangelista de Araújo, dando-lhe quitação; e c) dar ciência deste acórdão ao responsável e aos demais interessados. : 1. Processo TC- Processo 007.828/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cassio Cleber Evangelista de Araujo (XXX.543.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Souto Soares - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.